Tribunal: STF
Processo: ARE 1092480
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.2.2018. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. A controvérsia referente à verificação de ocorrência de prescrição tem natureza infraconstitucional. 



    2. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.